Tribunal: TJSP
Processo: 1500979-65.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto triplamente qualificado – Concurso de Pessoas – Mediante Escalada – Arrombamento de portas – Pleito para exclusão da qualificadora escalada - Impossibilidade - Laudo que encampa a possibilidade de que o ingresso ao imóvel tenha se dado por meio de escalada – Prova oral robusta e harmônica a dar cabo que os acusados, de fato, transpuseram o portão de entrada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto triplamente qualificado – Concurso de Pessoas – Mediante Escalada – Arrombamento de portas – Pleito para exclusão da qualificadora escalada - Impossibilidade - Laudo que encampa a possibilidade de que o ingresso ao imóvel tenha se dado por meio de escalada – Prova oral robusta e harmônica a dar cabo que os acusados, de fato, transpuseram o portão de entrada mediante escalada – Validade dos relatos dos agentes de segurança, especialmente quando escorados na prova técnica – Relatos dos acusados que são desmentidos pela prova técnica - Furto cometido com três qualificadoras, uma delas utilizada para configurar a forma qualificada do delito e as sobressalentes aptas a insculpirem circunstâncias judiciais negativas - Precedentes do STJ – Pleito para substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Corréu THIAGO que é multirreincidente específico em crimes contra o patrimônio - Por outro lado, Wagner, conquanto não possua antecedentes, declarou ser dependente químico de crack, a indicar que a substituição, além de inócua, é insuficiente – Ausência de informações seguras para realizar a detração penal do sentenciado THIAGO, único custodiado, até porque existem outras condenações em seu histórico, de modo que tal tarefa deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Criminais - Apelo NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500979-65.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
WAGNER DAMIAO GOMES DA SILVA e THIAGO SILVA SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536 -Voto no 00551
2
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536
Apelante(s): Wagner Damião Gomes da Silva e Thiago Silva Souza
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Praia Grande
Juiz(a): Antônio Carlos C. P. Martins
Voto no 551
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto triplamente qualificado

Concurso de Pessoas Mediante Escalada Arrombamento de
portas
Pleito para exclusão da qualificadora escalada -
Impossibilidade - Laudo que encampa a possibilidade de que o
ingresso ao imóvel tenha se dado por meio de escalada Prova
oral robusta e harmônica a dar cabo que os acusados, de fato,
transpuseram o portão de entrada mediante escalada Validade
dos relatos dos agentes de segurança, especialmente quando
escorados na prova técnica
Relatos dos acusados que são
desmentidos pela prova técnica - Furto cometido com três
qualificadoras, uma delas utilizada para configurar a forma
qualificada do delito e as sobressalentes aptas a insculpirem
circunstâncias judiciais negativas - Precedentes do STJ Pleito
para substituição da pena corporal por restritivas de direitos
Corréu THIAGO que é multirreincidente específico em crimes
contra o patrimônio - Por outro lado, Wagner, conquanto não
possua antecedentes, declarou ser dependente químico de crack, a
indicar que a substituição, além de inócua, é insuficiente

Ausência de informações seguras para realizar a detração penal do
sentenciado THIAGO, único custodiado, até porque existem outras
condenações em seu histórico, de modo que tal tarefa deve ser
realizada pelo Juízo das Execuções Criminais - Apelo NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 178/182, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para condenar o réu Wagner Damião Gomes da
Silva como incurso no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, às penas de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime aberto, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa, estes no mínimo legal; e Thiago Silva Souza como
incurso no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos, 9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536 -Voto no 00551
3
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa, estes pelo mínimo legal.
Isso porque em 12 de março de 2019, no horário e local
mencionados na denúncia, os sentenciados, agindo em concurso de agentes e com unidade
de desígnios, teriam subtraído, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um
televisor Panasonic 32” LCD, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), uma
guitarra Strinber, cor branca, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), um relógio
Invicta, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), um relógio Stanley, avaliado em R$
200,00 (duzentos reais), um telefone celular da marca Samsung, modelo G3502T, cor
preta, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), um outro telefone celular da marca
Samsung, modelo GTE 2262, cor preta, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), um tênis
da marca Nike, modelo Nike Air, cores branca, cinza e preto, avaliado em R$ 400,00
(quatrocentos reais) e uma caixa de som portátil, de cor vermelha e preta, avaliada em R$
80,00 (oitenta reais), em detrimento da vítima Alexandre Madeira Nascimento.
Segundo consta, os acusados rumaram ao endereço narrado
na denúncia, pularam o portão da residência, “estouraram” a porta e subtraíram os objetos
supracitados, evadindo-se em sua posse. No entanto, policiais militares que realizavam
patrulhamento pelas redondezas avistaram os acusados carregando os objetos acima
mencionados, quando, decidiram abordá-los e indaga-los sobre os objetos que traziam
consigo. Em um primeiro momento, os acusados informaram que os objetos estavam na
calçada, contudo, logo após, foi noticiado via rede de rádio que dois indivíduos teriam
saído de uma residência com os referidos objetos em mãos. Ao tomarem conhecimento da
informação repassada pela polícia, ambos acusados acabaram por confessar aos policiais
militares a prática do crime de furto, narrando a dinâmica do fato criminoso. Ato contínuo,
os criminosos foram levados até a casa da vítima, que constatou a subtração de seus
pertencentes e o arrombamento de algumas das portas.
Wagner Damião Gomes da Silva e Thiago Silva Souza, por
meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, interpuseram recurso de apelação (f.
223/237). Narram, em sua tese defensiva, que: i) a qualificadora da escalada deve ser
afastada porque o laudo pericial (f. 136/139) não aponta vestígios que pudessem denotar a
escalada dos apelantes, de modo que a condenação se deu por mera presunção; ii) ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536 -Voto no 00551
4
sobre a escalada, pugnam pelo acolhimento da versão por eles sustentada, a saber, que
teriam “somente levantado o pino” do portão da frente para adentrar no imóvel,
consideradas as demais circunstâncias concretas do caso; iii) consequentemente, a pena-
base deve ser fixada no patamar mínimo legal, uma vez que, mesmo reconhecido duas ou
mais circunstâncias qualificadoras, não deve se impor, por si só, o dimensionamento da
pena acima do mínimo; iv) deve ser reconhecida a confissão do apelante Thiago, ainda que
parcial, compensando-se, em seguida, com a reincidência; v) a pena corporal deve ser
substituída por restritiva de direitos porque a reincidência, por si só, não impede a
substituição, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal. Pugna, portanto, pelo
afastamento da escalada, recondução da pena ao mínimo legal, compensação da
reincidência com a confissão (corréu Thiago), detração do tempo de prisão provisória
cumprida para fixação do regime inicial e, por fim, a substituição do regime aberto por
penas restritivas de direitos quanto ao apelante Wagner.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público as f.
241/256, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 266/273 opinando
pelo desprovimento da apelação interposta pela defesa.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório.
Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação de autoria, são
ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Com efeito, não há razão para o afastamento da qualificadora
da escalada. No crime de furto, é possível a comprovação da referida qualificadora pela
prova oral quando a ação do agente não deixar vestígios (CPP, art. 158, caput) ou, tratando-
se de crime não transeunte, houverem desaparecido os vestígios por motivos diversos
(CPP, art. 167), que não o decurso do tempo.
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536 -Voto no 00551
5
No caso dos autos, o exame pericial, em que pese o
inconformismo da Defesa, concluiu que persiste a possibilidade de escalada do muro de
altura aproximada de 2m, até porque descreveu o local como uma “edificação de uso
residencial, erigida em alvenaria, dotada de quatro cômodos, que tinha acesso por meio de
portas dotadas de sistema de segurança. Seu perímetro era vedado por muro, com altura
aproximada de 2m, interrompido na frente por dois portões dotados de sistema de
segurança (fls. 137/138) ”.
Mas não é só. Os Policiais Militares Fabio Luiz Lopes
Moledo e Rodrigo Francisco Cruvinel, quando ouvidos em delegacia de polícia (f. 13/14),
asseveraram, em uníssono, que os acusados confessaram informalmente terem pulado o
portão da residência, arrombado a porta e subtraído os objetos.
Observa-se, ainda, que posteriormente, quando ouvidos sob o
crivo do contraditório, ambos apresentaram depoimentos coerentes e uníssonos,
confirmando o que já haviam dito em sede policial, a dar cabo que os acusados, de fato, ao
narrarem, informalmente, a dinâmica delituosa no ato de prisão em flagrante, relataram que
pularam o muro e arrombaram as portas para obter sucesso na empreitada criminosa.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos
valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de
que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o
conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos
dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Destarte, não havendo motivos plausíveis para desabonar os
depoimentos dos agentes, os quais são dotados de fé pública, seria um absoluto
contrassenso desmerecer seus relatos até porque os prestaram sob compromisso, estando,
pois, sujeito às penas previstas no artigo 342 do Código Penal.
Note-se que os princípios penais da busca da verdade real e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536 -Voto no 00551
6
da inexistência de hierarquia de provas autorizam claramente o reconhecimento da escalada
por meio da prova oral, ainda mais quando está em consonância com o apurado na prova
técnica, como é o caso dos autos. À proposito:
CRIMINAL.
RESP.
FURTO
QUALIFICADO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA.
CORREÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. ESCALADA.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO COM
BASE
EM
OUTROS
ELEMENTOS.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não se
conhece do recurso pela alínea 'c' se o recorrente deixou de
transcrever trechos dos acórdãos recorrido e paradigma nos
quais os julgados se assemelham e diferenciam, limitando-se
à transcrição de suas ementas. II. A apelação é um recurso
amplo, porque devolve o conhecimento pleno da matéria
impugnada. III. O Tribunal estadual é dotado de
competência para analisar o quantum da pena aplicada, sem
que isso configure violação do direito ao duplo grau de
jurisdição ou ao contraditório, especialmente se a arguição
relativa a não aplicação de circunstância atenuante era
objeto das razões recursais. IV. A prova técnica não é a
única apta a comprovar a materialidade das condutas,
podendo ser suprida por outros meios de prova capazes de
levar ao convencimento o julgador. V. Na hipótese, a
condenação pelo crime de furto, qualificado pela escalada,
se deu com base em outros elementos dos autos que não a
perícia. VI. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(REsp 809759 / PB - RECURSO ESPECIAL 2005/0215216-2
Relator: Ministro Gilson Dipp (1111) Órgão Julgador:
Quinta Turma data do julgamento: 22/08/2006 data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536 -Voto no 00551
7
publicação/fonte: DJ, 18/09/2006, p. 360).
De outro lado, os apelantes, quando ouvidos em sede
investigativa, valeram-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Após, na
etapa do interrogatório judicial, declararam, em uníssono, que não arrombaram nenhuma
das portas, tampouco pularam o portão para ingresso na residência, limitando-se a
afirmarem que abriram o trinco do portão de entrada e ingressaram no imóvel, que,
segundo eles, estava com todas as portas abertas.
No entanto, a versão por eles sustentada, além de ser
desmentida pelos policiais, também é rechaçada pelo laudo pericial (f. 135/139), cujas
imagens mostram claramente sinais de arrombamento nas portas e uma divisória fraturada,
além de encampar a possibilidade de escalada do muro de altura aproximada de 2m. Ora, se
assim o é, ao que tudo indica, os acusados pretendem, na verdade, falsear a verdade no afã
de se verem livres das qualificadoras, o que não pode prosperar.
Assim, correta a imputação das qualificadoras para ambos os
apelantes.
Passo às dosimetrias.
Não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de fixação da
pena-base no patamar mínimo legal, uma vez que, de acordo com a orientação
jurisprudencial predominante, a existência de uma segunda qualificadora, ou terceira, como
na espécie, devem ser levadas à conta de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando
não prevista em lei como circunstância agravante. Senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO
AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...) FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E
IV DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA
LEI N. 8.069/90). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRIME DE
FURTO. DUAS QUALIFICADORAS. CONCURSO DE
PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. UMA
UTILIZADA PARA EXASPERAR A REPRIMENDA BÁSICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536 -Voto no 00551
8
E
OUTRA
PARA
QUALIFICAR
O
DELITO.
POSSIBILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
ATINGIDAS
PELO
PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA
EXASPERAR AS SANÇÕES INICIAIS DE AMBOS OS
ILÍCITOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. (...) 2. Na espécie, mostra-se cabível o
incremento da sanção inicial do furto, porquanto é pacífico
na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de,
sendo duas qualificadoras, expressamente reconhecidas,
utilizar uma para qualificar o crime e a outra como
circunstância judicial para exasperar a pena-base. (...)”
(STJ - HC 358679/SP Min. Jorge Mussi Quinta Turma j. em
23.08.2016).
Ou seja, segundo entendimento jurisprudencial, como
existem três causas qualificadoras, a saber, o concurso de agentes, a escalada e o
rompimento de obstáculo, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e
as outras duas como circunstancias judiciais para exasperar a pena-base, exatamente como
realizado pelo magistrado sentenciante.
Ainda, para que não se alegue óbice ao entendimento da
Súmula 443 do STJ2, apontada pela Defesa, em suas razões recursais, convém explorar
cada uma delas nesta fase da dosimetria.
O concurso de pessoas, tal como reconhecido, merece maior
reprimenda porque demonstra o destemor dos agentes com a aplicação da lei penal, uma
vez que, agindo com união de propósitos e previamente ajustados entre si, decidiram
cometer furto de equipamentos de elevado valor. Além disso, registre-se que o concurso de
agentes é indiscutível, pois o liame subjetivo entre os acusados restou bem demonstrado, já
que eles praticaram a subtração de forma conjunta, com clara divisão de tarefas.
Ainda, a escalada e o rompimento de obstáculo devidamente
2 O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536 -Voto no 00551
9
comprovados pelo laudo pericial e a prova oral, demonstram o descaso dos sentenciados
com o patrimônio alheio e incrementam ainda mais o prejuízo sofrido pela vítima.
Prossigo.
Na segunda etapa da dosimetria, não há que se falar em
reconhecimento da confissão do apelante THIAGO, como pretende a Defesa, tampouco a
de seu comparsa, a uma porque ela se deu de forma parcial, ou seja, sem confirmar as
qualificadoras da escalada e do arrombamento; e, a duas, porque o magistrado sentenciante
não a utilizou como elemento de convicção, lastreando seu decreto condenatório tão
somente nas demais provas produzidas durante a instrução processual, qual seja, o
depoimento dos policiais (prova oral) e o laudo pericial (prova técnica). Assim, conjugados
os dois pontos supracitados, não há que se falar em reconhecimento da atenuante genérica
da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra
o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico
prevê recurso específico para tal fim, circunstância que
impede o seu formal conhecimento. Precedente. 2. O alegado
constrangimento ilegal será analisado para a verificação da
eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do
artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE.
PERSONALIDADE.
MOTIVOS.
CIRCUNSTÂNCIAS.
NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. BIS IN
IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA UTILIZADA COMO
FUNDAMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
NÃO
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDIMENSIONAMENTO.
(...) 8. O entendimento dominante no âmbito deste Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536 -Voto no 00551
10
Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo nas
hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, desde
que tenha sido utilizada como elemento de convicção do
julgador. (...) (STJ, 5a Turma, HC 439019 / PB, relator
ministro Jorge Mussi, julgado em 26/06/2018)
A pena corporal de ambos os acusados também não pode ser
substituída por restritivas de direitos. Explico. O corréu Thiago é multirreincidente
específico em crimes contra o patrimônio, como faz crer as condenações de no
0011055-79.2017.8.26.0477, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27.04.2017 (f. 32/33), e
a de no 0009704-08.2016.8.26.0477, cujo trânsito ocorreu em 04/05/2018 (fls. 34/35).
Logo, encontra óbice no artigo 44, §3o do Código Penal.
Sob outro vértice, o corréu Wagner também não faz jus a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, só que por motivo
diverso daquele declarado pelo magistrado sentenciante. Isso porque a certidão de
antecedentes do acusado não é apta para configurar antecedentes criminais, nos termos da
Súmula 444 do STJ3, ainda que o entendimento sumulado tenha sido declarado para fins de
dosimetria penal.
Contudo, Wagner, quando ouvido em audiência, declarou,
que é dependente químico, por ser usuário de “crack”, droga sabidamente com enorme
potencial nocivo, de modo que caso haja a substituição por restritivas de direitos,
certamente não seria adequadamente cumprida, voltando a delinquir para satisfazer a sua
dependência, como já o fez neste caso. Assim, nos termos do art. 44, inciso III, do Código
Penal, não são os antecedentes criminais do acusado que impedem a pretendida
substituição, mas, sim, as circunstâncias concretas do caso, que indicam a substituição ser,
além de inócua, insuficiente.
3 Súmula 444 STJ É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em
julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.
(STF. Plenário. RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (repercussão
geral / Info 722).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-65.2019.8.26.0536 -Voto no 00551
11
Por último, não há informações seguras para se realizar
eventual detração penal, de modo que declino tal tarefa para o Juízo das Execuções
Criminais, até porque o corréu THIAGO, único que permanece custodiado, possui outras
condenações penais em sua biografia.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR